Tribunal: STF
Processo: ARE 1507215
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (eDOC 14, p. 1/2):



    “EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO JUÍZO EXCEPTO - IMPERTINÊNCIA - FUSÃO DE HORIZONTES NA VERIFICAÇÃO DA VOLUNTARIEDADE DAS DECLARAÇÕES DOS COLABORADORES PREMIADOS - MÓVEL NÃO ELENCADO NAS HIPÓTESES "NUMERUS CLAUSUS" DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A ROBORAR A PRETENSÃO DO EXCIPIENTE - EXCEÇÃO DE SUSPEICÃO REJEITADA. 



    I. O magistrado [Ser -aí], para impingir os signos de eficácia ao acordo de colaboração premiada, está autorizado, com fincas no art. 4°, § 7°, da Lei 12.850/13, a aquilatar a voluntariedade das declarações dos imputados, para que não incorra na falácia dos móveis turvos inconfessáveis da delação, sempre pronta a incrustar obtusas lentes à realidade, ingressando, pois, no insofismável Círculo Hermenêutico com sua incoativa pré -compreensão, plasmada pela tradição [Superego tupiniquin, autorizando aos demais atores processuais, a tempo e modo, o confronto dos potenciais entes [vestígios] amealhados, em expresso exercício do contraditório diferido. 



    2. A axiologia das suspicácias reclama hipóteses "numerus clausus", elencadas nos art. 252 e 254, ambos do Código de Processo Penal, inadmitindo, às veras, interpretações extensivas, calcadas em motivos "extra legent", por implicarem no afastamento do Juiz Natural da causa, de sorte que devem estar amparadas em límpido conjunto probatório extreme de dúvidas.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 18).



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 5º, LIV, e 129, I e VIII, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, busca-se, em suma, a declaração de suspeição do juízo de primeira instância, sob a alegação “a MM.° Juíza de 1° grau designou audiência para oitiva dos colaboradores, no entanto, ao invés de averiguar apenas e simplesmente a legalidade, regularidade e voluntariedade do acordo, avançou para a produção de elementos de prova, ou meios de prova, ou, ainda, meios de obtenção de prova, seja qual for aconceituação jurídica mais adequada a ser dada ao depoimento do delator” (eDOC 24, p. 12).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário ante a ofensa reflexa à Constituição da República (eDOC 31).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observo que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao interpretar os artigos 252 e 254 do Código de Processo Penal, deixou expressamente consignado que, “Na hipótese, o excipiente cingiu-se a alardear a parcialidade da magistrada singular, neutralizando, deveras, o axioma da ‘exceptio’ ao seu discricionário alvitre, desmerecendo guarida as teses opostas, dado que a participação do magistrado no procedimento de homologação de colaboração premiada não consta no rol taxativo de perda da imparcialidade objetiva” (eDOC 14, p. 9). 



    Sendo assim, verifica-se que a matéria questionada pressupõe o revolvimento fático-probatório constante dos autos, além da incursão na legislação ordinária de regência, preconizada nos arts. 252 e 254 do Código de Processo Penal, o que, por configurar suposta ofensa indireta à Constituição Federal, refoge à destinação constitucional do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA 284/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ADMITE O EXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. A parte não indicou de que forma as normas constitucionais mencionadas teriam sido violadas pelo acórdão recorrido, o que leva à aplicação do óbice da Súmula 284/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”).



    2. O aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, rejeitou a exceção de suspeição e impedimento, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional. Inviável, ademais, o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 1272389 AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27.08.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente